Tribunal: TJPA
Processo: 0815485-53.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815485-53.2023.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO NAZARIO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível proposta por Antonio Nazario da Silva, reformou a sentença de improcedência e reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo a avença em empréstimo consignado tradicional, condenando a instituição bancária à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O agravado, beneficiário do INSS, alegou jamais ter contratado o serviço, não tendo sido informado sobre os encargos, termos e natureza da operação, tampouco recebido ou utilizado cartão físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito com RMC foi válida e informada, com base em consentimento expresso do consumidor; (ii) estabelecer se a decisão monocrática analisou adequadamente os argumentos da parte agravante e se deve ser mantida diante da alegação de omissão e ausência de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece que a simples apresentação de contrato eletrônico padrão, desacompanhado de provas do envio, desbloqueio ou uso do cartão, não comprova contratação válida nem supre o dever de informação clara ao consumidor, em desacordo com o art. 6º, III, do CDC.

A contratação de cartão de crédito com RMC, imposta sem consentimento livre e inequívoco, configura vício de consentimento, sobretudo em relação a consumidor idoso e hipossuficiente, beneficiário do INSS, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 479 do STJ, impõe às instituições financeiras responsabilidade objetiva por danos causados por falhas na prestação do serviço, sendo indevida a cobrança baseada em contrato não demonstrado.

A alegação de omissão na decisão monocrática quanto à inexistência de débito não prospera, pois o julgado enfrentou a matéria, reconhecendo a nulidade da contratação e, como consequência, a inexistência da dívida, com devolução em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00, mostra-se adequada à gravidade da violação e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo reconhecida a ofensa à dignidade do consumidor.

A decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ e do TJPA, inexistindo erro, contradição ou omissão que justifique sua reforma, tratando-se o agravo de mera reiteração de argumentos já examinados e afastados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem informação clara, específica e inequívoca ao consumidor caracteriza vício de consentimento e impõe a nulidade do contrato.

A ausência de prova da ciência do consumidor sobre a real natureza da operação impõe a conversão da avença em empréstimo consignado tradicional.

O banco responde objetivamente pelos danos oriundos de falha na prestação do serviço, inclusive descontos indevidos em benefício previdenciário.

É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por dano moral, quando ausente contratação válida e autorizada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, VI. CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; TJPA, Apelação Cível 0806457-66.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 30.09.2024; TJ-PA, Apelação Cível 0009314-56.2018.8.14.0039, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 18.07.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

BANCO BMG S/A,

tendo como agravado
ANTONIO NAZARIO DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO BMG S/A
contra Decisão Monocrática (ID.
26331085
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
ANTONIO NAZARIO DA SILVA.

Em breve síntese da inicial. Alega o autor, beneficiário do INSS, e que

jamais contratou a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mas que, sem sua autorização ou conhecimento, o banco réu passou a efetuar descontos mensais em seu benefício a esse título. Alegou, ainda, que sequer recebeu ou desbloqueou cartão físico, tampouco teve ciência do contrato, não tendo sido informado adequadamente quanto aos encargos incidentes, valor total da operação, termo inicial e final dos descontos.

Aduziu a ocorrência de violação ao dever de informação, venda casada, vantagem excessiva à instituição financeira e prejuízo material e moral ao consumidor. Com base nos fundamentos legais do Código de Defesa do Consumidor, requereu a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 25517985 - Pág. 8) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados,

resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferidO.

Inconformado, o autor
ANTONIO NAZARIO DA
SILVA interpôs recurso de apelação (id. 25517986 - Pág. 2) reiterando a tese de ausência de informação e vício de consentimento, com base na desconformidade entre o serviço contratado e o que foi efetivamente implantado, defendendo que houve induzimento a erro quanto à modalidade contratual. Alegou ainda omissão da sentença quanto à análise da ausência de autorização expressa para a constituição da RMC, bem como quanto aos danos materiais e morais sofridos.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 26045863, o recurso foi parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO INFORMADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antonio Nazario da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A. O autor alegou nunca ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que gerou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário. Requereu a nulidade contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e informada da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco por danos materiais e morais decorrentes dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC não se mostra suficientemente comprovada pela mera apresentação de contrato eletrônico padrão, sem demonstração de consentimento específico, inequívoco e informado do consumidor.

2.

O banco não comprova a entrega, desbloqueio ou uso do cartão, tampouco apresenta evidência de que o consumidor tinha ciência da real natureza da operação, infringindo o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

3.

Restou caracterizado o vício de consentimento, uma vez que o autor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, sendo-lhe imposto contrato de cartão de crédito com RMC, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, IV e V, do CDC.

4.

As cláusulas contratuais que impõem ao consumidor desvantagem exagerada e não permitem a quitação clara e objetiva da dívida são consideradas abusivas, nos termos do art. 51, VI, do CDC.

5.

A perpetuação da dívida por meio de descontos mensais pelo valor mínimo da fatura caracteriza violação à boa-fé objetiva, justificando a conversão da contratação em mútuo consignado convencional.

6.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

7.

Configurado o dano moral pela indevida contratação e descontos em benefício previdenciário, com violação à dignidade do consumidor idoso e hipossuficiente, sendo fixada indenização em R$ 5.000,00.

8.

Reconhecido o direito à repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida sem engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito com RMC sem informação clara e específica ao consumidor é abusiva e nula por vício de consentimento.

2.

A ausência de prova da ciência do consumidor quanto à natureza do contrato impõe a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional.

3.

O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quanto aos descontos indevidos em benefício previdenciário.

4.

É cabível indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados quando comprovada a ausência de autorização válida e inequívoca do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, VI. CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, Súmula 479. TJPA, Apelação Cível 0806457-66.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 30.09.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 26737633). Sustenta que a decisão monocrática deve ser reconsiderada por não refletir adequadamente os fatos e fundamentos do caso, tampouco observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, inicialmente, que houve negativa indevida de prestação jurisdicional, pois a decisão agravada não teria enfrentado todos os pontos relevantes suscitados na apelação, especialmente quanto à ausência de contratação válida do serviço que originou o débito impugnado.

Aduz que, nos autos originários, não foi apresentada prova da contratação do cartão de crédito consignado que deu ensejo à cobrança controvertida, sendo imperiosa, portanto, a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Enfatiza, ainda, que os descontos realizados em seu benefício previdenciário ocorreram de forma unilateral, sem autorização expressa e inequívoca, o que configuraria violação ao art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja dado provimento à apelação, reconhecendo-se a inexistência de relação contratual válida entre as partes e, por conseguinte, a nulidade dos descontos realizados, com a condenação do banco apelado à repetição do indébito e à compensação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a exame deste colegiado cinge-se à pretensão do Banco agravante de ver reformada a Decisão Monocrática (ID. 26045863), por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ANTONIO NAZARIO DA SILVA, reconhecendo a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-se a avença em contrato de empréstimo consignado tradicional, condenando-se o banco ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Alega o agravante que a decisão não teria enfrentado todos os pontos suscitados na apelação, em especial a ausência de prova de contratação válida.

A Decisão agravada analisou detidamente os elementos dos autos, destacando que a contratação de cartão de crédito com RMC não restou demonstrada de forma suficiente e inequívoca. A jurisprudência pátria tem entendido que a simples apresentação de contrato eletrônico genérico, desacompanhado de comprovação do envio, desbloqueio ou uso do cartão, não atende ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC, tampouco supre o dever de informação adequado ao consumidor, conforme determina o art. 6º, III, do CDC.

Conforme bem delineado na decisão ora impugnada, o contrato em questão revelou-se viciado, seja por ausência de consentimento livre e informado do consumidor — pessoa idosa, beneficiária do INSS e hipossuficiente —, seja pela prática de conduta abusiva por parte da instituição financeira, ao impor modalidade contratual distinta daquela pretendida, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por falha na prestação do serviço, sendo inaplicável a tese de que o consumidor, ao receber valores em conta, teria automaticamente anuído com os termos do contrato, sobretudo quando ausentes provas de sua ciência quanto à real natureza da operação.

Outrossim, não prospera o argumento do agravante quanto à suposta ausência de enfrentamento da tese de inexistência de débito. A decisão monocrática foi clara ao reconhecer a nulidade da contratação e, por conseguinte, a inexistência do débito oriundo de relação jurídica viciada, fundamentando, inclusive, a repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido o cabimento da indenização em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, notadamente quando oriundos de contratação não validamente demonstrada. A quantia fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Neste sentido:

style="mso-bidi-font-weight: normal;">AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009314-56.2018.8 .14.0039, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO . FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. I . CASO EM EXAME 1. Ação em que o autor buscou o requerido para contratar um empréstimo consignado comum mas na verdade lhe foi enviado um cartão de crédito com margem consignável (RMC), sem que ele fosse informado a respeito das diferenças entre ambos e das taxas de juros muito maiores. Pleiteou que seja declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento e que sejam restituídas em dobro as parcelas que foram indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado frente à falta de informações claras ao consumidor e a possibilidade de nulidade do contrato por vício de consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Não há provas de que o autor foi devidamente informado sobre as características e encargos do cartão de crédito consignado (RMC), violando os direitos à informação clara e adequada, previstos nos arts. 30, 31 e 46 do CDC. 4. O requerido sequer apresentou cópia assinada do contrato, ônus que lhe incumbia . 5. A prática adotada pelo banco de ofertar cartão de crédito em vez de empréstimo consignado é abusiva, nos termos do art. 39, I, IV e V, do CDC, impondo encargos excessivos ao consumidor sem amortização da dívida. 6 . A rescisão do contrato deve ser declarada, com restituição simples dos valores descontados, nos termos do art. 35, III, do CDC, mas autorizando-se a compensação com os valores efetivamente recebidos pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e adequada ao consumidor sobre as características e encargos de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) caracteriza vício de consentimento, possibilitando a rescisão contratual. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 30, 31, 39, I, IV e V, 46, 54; Código Civil, art. 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.701 .600/SP; TJSP, Apelação Cível nº 1002038-14.2021.8.26 .0266. ld

(TJ-SP - Apelação Cível: 11418752920238260100 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO . DESCONHECIMENTO DA ADESÃO. FORMALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES AMORTIZADOS. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em análise, temos que o consumidor não foi devidamente informado a respeito das características da avença celebrada, tendo firmado o ajuste com consentimento viciado . 2. Isso porque, embora tenha assinado contrato de cartão de crédito com cláusula de reserva de margem consignável, o conjunto probatório permite concluir que o autor foi induzido em erro, pois acreditava estar celebrando um simples contrato de empréstimo consignado, mormente porque não houve qualquer outro saque ou empréstimo no cartão. 3. Assim, constatado o vício de consentimento do consumidor e a prática abusiva da instituição financeira, configurado está o dano moral, devendo, portanto, ser anulado o contrato, admitida eventual compensação dos valores efetivamente recebidos pelo Apelante e os repassados à instituição . 4. Nessa senda, considerando o repasse de valor à parte Apelante, devidamente comprovado pela instituição bancária, afasta-se a condenação em Repetição do Indébito. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PI - AC: 08011424220198180073, Relator.: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2022, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Portanto, a decisão monocrática ora agravada se encontra em estrita consonância com os precedentes do STJ e desta Corte Estadual, inexistindo omissão, contradição ou erro material que justifique sua reforma. O inconformismo da parte agravante traduz mera reiteração de argumentos já devidamente enfrentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025